Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO AVALIATIVO. MENOR QUE APRESENTA EVOLUÇÃO EM SEU COMPORTAMENTO. NECESSIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL DE FORMA GRADUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora a concessão de saídas testes e saídas especiais não tenha previsão legal, passou a ser prática comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, pois auxiliam na reinserção gradual do menor infrator na sociedade.
2. No caso em questão, mesmo o agravante apresentando histórico de falta grave (há mais de 6 meses), o último relatório avaliativo foi no sentido de que o menor apresenta progressão em seu comportamento, além de já ter cumprido mais da metade da medida socioeducativa de internação, sendo possível, portanto, a concessão dos benefícios extramuros.
3. Os benefícios devem ser deferidos de forma paulatina, sendo prematura a imediata concessão de saídas testes e de saídas sistemáticas, sendo pertinente, no momento, o início da etapa de reinserção social por meio apenas de saídas especiais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.